Tribunal: TJSP
Processo: 2197687-53.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei no 3.887/2020 do Município de Mairiporã, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches e escolas de ensino fundamental e médio - Inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação, independência e harmonia entre os Poderes – Precedentes do

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei no 3.887/2020 do Município de Mairiporã, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches e escolas de ensino fundamental e médio - Inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação, independência e harmonia entre os Poderes – Precedentes do Órgão - Afronta aos artigos 5o, 47, II e XIV, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Precedentes deste Colegiado - AÇÃO PROCEDENTE.